Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-21.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELACAO CIVEL. EXONERACAO. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABANDONO CURSOS ANTERIORES. REINGRESSO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ACÓRDÃO.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar (ECA, art. 22) ou em razão do grau de parentesco (CC, art. 1.694 e seguintes).
2. O direito a alimentos devidos aos filhos não cessa automaticamente com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação pode ser mantida até a conclusão do curso superior (alimentos educacionais) para que o filho tenha condições de inserir-se no mercado de trabalho.
3. O direito aos alimentos, no caso de alimentando maior de idade e capaz, não é potestativo; trata-se de direito subjetivo e autolimitado quando concedido após a maioridade. Não se trata de direito eterno, devendo o alimentando estar ciente dessa finitude.
4. Diante do abandono injustificado de cursos anteriores e da inexistência de provas sobre a impossibilidade de a alimentanda conciliar os estudos com o exercício profissional, o alimentante deve ser exonerado da obrigação alimentar. Excepcionalmente, modulam-se os efeitos do acórdão para assegurar o pagamento da pensão alimentícia até o fim do semestre letivo (julho de 2025).
5. Recurso conhecido e não provido. Efeitos modulados.